Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de pedido de homologação de desistência do recurso com expedição de alvará de levantamento de valores depositados. A parte apelante, em petição (ID 14150597), informa que concorda com a proposta feita pelas rés e requer a extinção integral do processo, com a expedição de alvará de levantamento do valor devido. Porém, a autora não apresenta os cálculos da quantia que tem a receber, de modo que, impossível a expedição de alvará de levantamento sem o valor exato a ser levantado. Diante dessa situação, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar os cálculos que entende devido, levando-se em consideração o conteúdo no dispositivo da sentença. Em seguida, intime-se também a parte requerida, também no prazo de 05 (cinco) dias, para se manifestar sobre os cálculos a serem apresentados pela autora. Após, retornem-me os autos para análise do pedido de homologação de desistência do recurso e possível expedição de alvará de levantamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator